Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710526-21.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMEN LUCIA ALVES DA SILVA EMBARGADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMEN LUCIA ALVES DA SILVA contra acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que deu provimento à apelação interposta por ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos iniciais (ID 34094582). Sustenta a embargante que: 1) houve contradição, visto que o acórdão não considerou a pandemia da Covid-19 como fator superveniente a autorizar a interferência do Poder Judiciário no contrato entabulado entre as partes; 2) “a onerosidade excessiva foi vastamente demonstrada inclusive com a juntada de planilha atualizada pelos INDICES em comento, e ainda corroborada pela atualidade de os bancos financiadores de imóveis não utilizarem mais o IGP-M”; e 3) “é fato notório o empobrecimento da embargante face a atual conjuntura de reajuste promovido pelo IGP-M, o que vem causando o enriquecimento ilícito da embargada demasiadamente, face a devolução do imóvel e baixíssima devolução dos valores pagos” (ID 34589188). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator